Tribunal: TJSP
Processo: 1055001-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança ajuizada referente ao Contrato n.o 1000371601, celebrado em 18/10/2019, estipulado em dólar e reais. A autora alega variação cambial de 46,09% entre a data do contrato e a nacionalização dos equipamentos, e requer pagamento de R$ 4.486.826,14, correspondente ao desequilíbrio econômico-financeiro e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança ajuizada referente ao Contrato n.o 1000371601, celebrado em 18/10/2019, estipulado em dólar e reais. A autora alega variação cambial de 46,09% entre a data do contrato e a nacionalização dos equipamentos, e requer pagamento de R$ 4.486.826,14, correspondente ao desequilíbrio econômico-financeiro e desconto indevido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) se o Metrô deve ressarcir o Consórcio pelos tributos de importação devido à variação cambial; (ii) se o reequilíbrio econômico-financeiro deve considerar toda a variação cambial ou apenas a parte que ultrapassa 10%.
III. Razões de Decidir
3. O equilíbrio econômico-financeiro no contrato deve considerar encargos do contratado e tributos de importação.
4. O laudo pericial técnico, sob o crivo do contraditório, determinou variação cambial de 46,29%, sendo que o gatilho de 10% deve ser aplicado, resultando em variação de 36,29% a ser paga.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O reequilíbrio econômico-financeiro deve considerar a variação cambial superior a 10%. 2. A variação cambial de 36,29% sobre tributos deve ser paga pelo Metrô.

Legislação Citada:
Lei 8.66/93, art. 65, d; Regulamento de Licitações do Metrô, art. 134, VII.

Jurisprudência Citada:
Tema 810/STF; EC 113/21.